Tribunal: TJSP
Processo: 1011489-65.2023.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:
APELAÇÃO – AÇAO DE COBRANÇA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DESPESAS DE REMOÇÃO E ESTADIA DE VEÍCULO EM PÁTIO PARTICULAR. Em se tratando de obrigação "propter rem", cabe ao credor fiduciário, proprietário do bem, arcar com o pagamento das taxas de remoção e de estadia que incidam sobre o veículo apreendido em ação de busca e apreensão. Cobrança devida, sem limitação temporal

Ementa:
APELAÇÃO – AÇAO DE COBRANÇA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DESPESAS DE REMOÇÃO E ESTADIA DE VEÍCULO EM PÁTIO PARTICULAR. Em se tratando de obrigação "propter rem", cabe ao credor fiduciário, proprietário do bem, arcar com o pagamento das taxas de remoção e de estadia que incidam sobre o veículo apreendido em ação de busca e apreensão. Cobrança devida, sem limitação temporal de estadia, porque decorrente de ordem judicial expedida a favor do banco (art. 6o da Lei Federal 6.575/78). FIXAÇÃO DE ASTREINTES. Penalidade cominatória devida, em caso de inércia da requerida ao cumprimento da obrigação fixada em sentença. Exegese do art. 536, § 1o, c.c. art. 537, caput, do CPC. Providência que tem por escopo dar efetividade ao comando judicial. Multa arbitrada de modo razoável e proporcional. RECURSO DESPROVIDO.